Tribunal: TJPA
Processo: 0818349-67.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818349-67.2022.8.14.0006

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: SILVA CAR - MANUTENCAO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida da parte executada e da falta de indicação de endereço apto à realização do ato citatório, após diligência infrutífera e intimação para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida da parte executada, após diligência negativa e inércia da parte exequente, autoriza a extinção sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual; (ii) estabelecer se a extinção exigia prévia intimação pessoal da parte exequente, por suposto abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação constitui pressuposto indispensável à validade do processo, pois assegura ciência da demanda e viabiliza a formação regular da relação jurídico-processual.

4. A ausência de citação válida da parte executada configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos dos arts. 239 e 485, IV, do CPC.

5. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do art. 485, relativas à paralisação do processo por negligência das partes e ao abandono da causa.

6. A inércia da parte exequente, após diligência citatória negativa e intimação para indicar novo endereço, evidencia a ausência de providência útil para superação do vício processual.

7. Os princípios da primazia do mérito, da cooperação e da instrumentalidade não dispensam pressuposto processual essencial nem transferem ao Poder Judiciário o ônus primário de localizar a parte demandada.

8. A extinção sem resolução do mérito não impede, em tese, desde que não consumada eventual prescrição, o ajuizamento de nova demanda, desde que observados os pressupostos processuais e prescricionais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação válida da parte executada impede a constituição regular da relação processual e autoriza a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC não se aplica à extinção fundada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

3. A inércia da parte exequente em indicar endereço apto à citação, após diligência frustrada e intimação regular, legitima a extinção da execução sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 85, § 11, 239, caput, e 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2054603/AC, Quarta Turma, j. 22.05.2023, DJe 29.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.409.923/DF, Quarta Turma, DJe 01.07.2019; TJ-PA, Apelação Cível nº 0855239-22.2024.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.12.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0818349-67.2022.8.14.0006, ajuizada em face de
SILVA CAR - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai da petição inicial, a exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de alienação fiduciária em garantia, alegando inadimplemento contratual da executada. Sustentou ser credora do valor de R$ 97.159,52, referente a contrato de consórcio vinculado ao veículo Honda Civic LXL, ano/modelo 2012/2013, requerendo a citação da devedora para pagamento do débito, acrescido dos encargos legais, custas e honorários advocatícios.

Na sequência, a exequente apresentou petição requerendo a juntada da guia de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça, devidamente quitada, em atenção a ato ordinatório anteriormente expedido. Na manifestação, reiterou sua atuação nos autos da execução movida contra SILVA CAR - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, postulando o regular prosseguimento da diligência citatória.

Posteriormente, foi proferida decisão registrando o pagamento das custas de diligência do oficial de justiça e determinando o cumprimento da decisão anteriormente lançada nos autos, relativa à prática do ato citatório. O juízo determinou, ainda, que, após a certificação do cumprimento, os autos retornassem conclusos para deliberação subsequente.

Em seguida, foi juntada certidão de devolução de mandado, na qual o oficial de justiça informou não ter procedido à citação da executada SILVA CAR - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, por ser desconhecida no endereço indicado. Consta da certidão que a informação foi prestada por pessoa identificada como gerente do estabelecimento localizado no endereço diligenciado, havendo menção à existência de razão social diversa no local.

Após a diligência infrutífera, a exequente apresentou petição informando que as tentativas administrativas de localização da devedora restaram negativas. Requereu, então, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, com a finalidade de localizar o atual endereço da executada e viabilizar a continuidade dos atos executivos.

Na sequência, o juízo de origem indeferiu, por ora, o pedido de pesquisa de endereço por meio dos sistemas eletrônicos indicados, sob o fundamento de ausência de comprovação de prévia adoção de medidas extrajudiciais para localização da parte requerida. Na mesma decisão, determinou a intimação da autora para informar novo endereço no prazo de quinze dias, advertindo sobre o encaminhamento dos autos para apuração de custas finais e posterior conclusão para extinção.

Sobreveio sentença extinguindo a execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. O juízo consignou que a ausência de citação válida da executada impediria a constituição válida da relação jurídico-processual, ressaltando que a exequente, após intimada a promover o prosseguimento do feito, permaneceu inerte quanto à indicação de providências aptas à localização da parte devedora.

Por fim, a exequente interpôs apelação, sustentando a tempestividade do recurso e requerendo a reforma da sentença. Alegou, em síntese, que a hipótese não configuraria ausência de pressuposto processual, mas eventual abandono da causa, o que exigiria prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Defendeu, ainda, a nulidade da extinção e o prosseguimento da execução.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida da parte executada e da inércia posterior da exequente em indicar endereço apto à realização do ato citatório; ou se, como sustenta a apelante, a hipótese deveria ser enquadrada como abandono da causa, com prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

De início, observa-se que a execução foi ajuizada por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. em face de Silva Car - Manutenção e Locação de Veículos EIRELI, tendo por fundamento instrumento particular de alienação fiduciária em garantia, vinculado a contrato de consórcio e ao veículo Honda Civic LXL, ano/modelo 2012/2013, sustentando a exequente a existência de débito no valor de R$ 97.159,52. Na petição inicial, foi indicado como endereço da executada a Passagem Providência, nº 16, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, CEP 67015-490, local para o qual foi direcionada a diligência citatória.

Todavia, a diligência restou infrutífera. Conforme certidão lançada nos autos, o oficial de justiça deixou de proceder à citação da executada, certificando que Silva Car - Manutenção e Locação de Veículos EIRELI era desconhecida no endereço constante do mandado, informação prestada por pessoa identificada como gerente do estabelecimento ali localizado, havendo, ainda, menção à existência de razão social diversa no local diligenciado.

Após a tentativa frustrada de citação, a exequente requereu a realização de pesquisas de endereço nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, ao argumento de que as tentativas administrativas de localização da parte devedora haviam restado negativas. O juízo de origem, contudo, indeferiu, por ora, o pedido, por entender não comprovada a prévia adoção de medidas extrajudiciais voltadas à localização da parte requerida, determinando que a autora informasse novo endereço no prazo de quinze dias, com expressa advertência de que, não o fazendo, os autos seriam remetidos para verificação de custas finais e, posteriormente, conclusos para extinção.

Nesse contexto, a sentença recorrida consignou que, embora intimada para promover o prosseguimento do feito, a exequente permaneceu inerte, não adotando providência apta a viabilizar a citação da parte executada. Com base nessa premissa, o juízo extinguiu a execução sem resolução do mérito, afirmando que a ausência de citação válida impede a constituição regular da relação jurídico-processual e configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A insurgência recursal não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 239, caput, do Código de Processo Civil, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. Já o art. 485, IV, do mesmo diploma prevê que o juiz não resolverá o mérito quando “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. Por sua vez, o § 1º do art. 485 dispõe que, nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

Da leitura sistemática desses dispositivos, extrai-se distinção relevante: a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC está vinculada às hipóteses de paralisação do processo por negligência das partes e abandono da causa pelo autor, previstas nos incisos II e III do art. 485. Não se estende, automaticamente, à hipótese do inciso IV, quando a extinção decorre da ausência de pressuposto processual indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido da relação processual.

No caso concreto, não se está diante de mero abandono da causa em processo regularmente constituído. O que se verifica é a ausência de aperfeiçoamento da relação jurídico-processual em relação à executada, pois a parte ré não foi citada e a exequente, após diligência negativa e posterior intimação para indicar novo endereço, não promoveu ato útil capaz de viabilizar a citação. A omissão, portanto, não se apresenta apenas como paralisação ordinária do feito, mas como impedimento à própria formação válida da relação processual.

A citação não constitui simples formalidade procedimental. Trata-se de ato essencial à validade do processo, por meio do qual se assegura ao réu ou executado ciência da demanda e oportunidade de exercer o contraditório. Em execução de título extrajudicial, a citação assume especial relevância, pois é a partir dela que o executado é chamado a pagar a dívida no prazo legal ou a opor os meios de defesa cabíveis, além de se submeter aos atos constritivos decorrentes da marcha executiva.

Por isso, frustrada a diligência no endereço indicado pela própria exequente e inexistindo indicação posterior de endereço válido, não há como impor ao processo permanência indefinida em cartório, sobretudo quando a parte interessada foi expressamente chamada a praticar ato necessário ao prosseguimento do feito. A execução não pode subsistir em estado de indefinição processual quando a própria credora deixa de fornecer elementos mínimos para a angularização da relação processual.

O argumento de que a hipótese deveria ser tratada como abandono da causa não se harmoniza com a moldura fática dos autos. O abandono pressupõe processo já apto ao regular desenvolvimento, mas paralisado pela negligência da parte autora. Aqui, diversamente, o entrave reside na ausência de citação da executada, pressuposto indispensável à validade da relação processual. A inércia da exequente é relevante não como fundamento autônomo de abandono, mas como circunstância que confirma a impossibilidade de superação do vício processual consistente na não realização da citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, não formada a relação processual em razão da ausência de citação do réu, é possível a extinção do feito sem resolução do mérito, de ofício, por ausência de pressuposto processual, prescindindo-se da intimação pessoal do autor exigida para as hipóteses de abandono. Em precedente específico, a Corte assentou que a falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual e autoriza a extinção sem exame do mérito, sem necessidade de intimação prévia pessoal do demandante. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2054603 AC 2023/0054687-9, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

Esse entendimento também se coaduna com a compreensão de que a intimação pessoal prevista para o abandono da causa não deve ser deslocada para situações juridicamente distintas. O art. 485, § 1º, do CPC tem incidência delimitada às hipóteses expressamente indicadas pelo legislador, isto é, aos incisos II e III do art. 485, não abrangendo a extinção fundada no inciso IV, quando constatada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça encontra correspondência na jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Em caso análogo, envolvendo extinção sem resolução do mérito por ausência de citação válida e alegação de necessidade de intimação pessoal da parte autora, a 2ª Turma de Direito Privado assentou que a exigência prevista no art. 485, § 1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando à extinção fundada no inciso IV, quando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ART. 485, § 1º, RESTRITO AOS INCISOS II E III. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intimação pessoal do autor é exigida apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC (abandono da causa ou paralisação do processo), conforme o §1º do mesmo artigo. 5. Quando o vício consiste na ausência de citação, tem-se falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que autoriza a extinção sem exame do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no mesmo sentido: “A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.” (AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01/07/2019).
7. Assim, o art. 317 do CPC (que prevê a concessão de prazo para correção de vícios sanáveis) não se aplica quando o vício é insanável sem a atuação da parte, como ocorre com a ausência de citação após intimação ineficaz. 8. O dever de diligência do autor na prática de atos necessários à citação decorre do princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC), o qual não impõe ao magistrado o dever de reiterar intimações diante da inércia da parte. 9. Ademais, a decisão extintiva não configura decisão-surpresa, uma vez que a extinção pela ausência de citação é consequência legal expressa e foi precedida de intimação regular do advogado para sanar o vício. 10. Por conseguinte, não há nulidade nem afronta aos princípios da cooperação ou da primazia do mérito, devendo ser mantida a sentença e a decisão monocrática que a confirmou. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08552392220248140301 32300987, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/12/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

A similitude entre o precedente e o caso sob julgamento é evidente. Também nestes autos, a extinção não decorreu de abandono da causa em sentido próprio, mas da ausência de citação válida da parte executada, pressuposto indispensável à constituição regular da relação jurídico-processual. Além disso, a exequente foi previamente intimada, por seu patrono, para indicar novo endereço apto ao cumprimento da diligência citatória, permanecendo inerte.

Não se desconhece que o Código de Processo Civil consagra os princípios da primazia da resolução do mérito, da cooperação e da instrumentalidade dos atos processuais. Todavia, tais diretrizes não autorizam a supressão de pressuposto processual essencial, nem transferem ao Poder Judiciário o ônus primário de localizar a parte demandada quando a autora não demonstra a adoção de diligências mínimas e não atende à determinação de indicar endereço hábil à citação.

No ponto, é importante ressaltar que a decisão anterior à sentença não encerrou de modo absoluto a possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa. O indeferimento foi formulado “por ora”, justamente porque o juízo entendeu necessária a prévia demonstração de diligências extrajudiciais pela parte interessada. Na mesma oportunidade, foi concedido prazo para indicação de novo endereço e houve advertência expressa quanto à consequência processual da inércia.

O indeferimento da pesquisa eletrônica de endereço foi proferido apenas “por ora”, em razão da ausência de comprovação de diligências extrajudiciais mínimas para localização da parte executada, preservando-se a possibilidade de renovação do requerimento se instruído com elementos suficientes. Além disso, a exequente foi intimada a indicar novo endereço no prazo assinalado, com advertência expressa acerca da consequência processual da inércia. Não obstante, deixou de comprovar novas diligências, renovar adequadamente o pedido de pesquisa ou indicar endereço diverso para citação. Assim, a extinção do feito não revela excesso de formalismo nem decisão-surpresa, mas decorre da ausência de providência útil da parte interessada para viabilizar a citação e a formação válida da relação processual.

Assim, não procede a alegação de surpresa processual. A exequente tinha ciência da diligência citatória negativa, formulou pedido de pesquisa eletrônica, teve o requerimento indeferido de forma fundamentada e foi intimada a indicar novo endereço no prazo assinalado. A extinção somente sobreveio após a ausência de providência útil para viabilizar a citação da executada.

Também não se mostra adequado deslocar a solução para o regime dos arts. 921 e 924 do CPC. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, ou a discussão acerca de prescrição intercorrente, pressupõe execução regularmente instaurada contra o devedor, com formação válida da relação processual. No caso em exame, a executada sequer foi citada. O obstáculo processual, portanto, é anterior à pesquisa patrimonial ou à prática de atos constritivos, pois diz respeito à própria constituição válida do processo em relação à parte executada.

A tese recursal de que a demora na localização do devedor deveria ensejar suspensão, e não extinção, não se ajusta à realidade dos autos. Não se trata de devedor citado e sem bens localizáveis, mas de parte executada não encontrada para citação, em endereço no qual foi certificada sua condição de desconhecida. Ausente a citação, não há como reputar regularmente instaurada a relação executiva, tampouco como impor a continuidade indefinida do processo sem ato citatório válido.

A manutenção da sentença, ademais, não acarreta resolução de mérito nem impede, em tese, que a credora ajuíze nova demanda, desde que observados os pressupostos processuais e prescricionais pertinentes, com indicação de endereço apto à localização da parte devedora ou demonstração suficiente de diligências que justifiquem a adoção de meios excepcionais de pesquisa. A extinção sem resolução do mérito, nesse contexto, apenas reconhece a impossibilidade de prosseguimento válido do processo tal como instaurado.

Dessa forma, estando comprovada a tentativa frustrada de citação, a posterior intimação da exequente para indicar endereço apto ao cumprimento do ato e a ausência de providência útil para regularização do feito, mostra-se correta a sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários recursais, deixo de majorá-los, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença recorrida, ao extinguir o feito antes da angularização da relação processual, não fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada, a qual sequer foi citada e não integrou validamente a relação jurídico-processual. Ausente, portanto, condenação honorária anterior passível de majoração, incabível a fixação de honorários recursais nesta instância.

No tocante aos ônus sucumbenciais, mantenho a responsabilidade da parte exequente/apelante pelo pagamento das custas e despesas processuais, na forma consignada na sentença, em razão do princípio da causalidade e do resultado desfavorável do recurso, observada a inexistência de condenação em honorários advocatícios em favor da parte apelada, diante da ausência de citação válida e de constituição de patrono nos autos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026